Tribunal: TJMT
Processo: 1052621-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052621-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Assistência Judiciária Gratuita, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 197.122.439-15 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1052621-97.2025.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Embargantes
:
mato grosso previdência (mtprev) E ESTADO DE MATO GROSSO.

Embargado
:
JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/4 A 04/05/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVO. LIMITAÇÃO AO TETO DO RGPS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença para limitar a contribuição previdenciária ao valor que excede o teto do RGPS, diante da ausência de prova do
déficit
atuarial, alegando omissão quanto ao reconhecimento do déficit como fato notório, contradição com a sentença e erro de premissa quanto ao regime de moléstia grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à caracterização do
déficit
atuarial como fato notório; (ii) estabelecer se há contradição entre o acórdão e a sentença reformada; (iii) determinar se houve erro de premissa quanto à aplicação do regime constitucional da contribuição previdenciária, especialmente em relação à moléstia grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a necessidade de comprovação concreta e atual do
déficit
atuarial para aplicação da exceção constitucional que amplia a base de cálculo da contribuição previdenciária.

O
déficit
atuarial não configura fato notório, pois consiste em matéria técnica complexa que exige demonstração por meio de prova atuarial específica e contemporânea ao período analisado.

Incumbe ao ente público comprovar o
déficit
atuarial como fato constitutivo do direito de ampliar a base contributiva, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se admitindo suprir tal ônus por presunções ou documentos genéricos.

A ausência de prova técnica oportuna enseja preclusão consumativa, sendo inadmissível a juntada de documentos em fase recursal sem demonstração de força maior ou fato superveniente.

A juntada tardia de documentos configura inovação recursal e viola os princípios da lealdade processual e da estabilização da demanda.

Não há contradição entre acórdão e sentença, mas exercício legítimo de reforma pelo órgão recursal, que não se vincula à fundamentação adotada em primeiro grau.

O acórdão aplica corretamente o regime constitucional, distinguindo a regra geral de limitação ao teto do RGPS da exceção condicionada à comprovação do déficit, inexistindo erro de premissa quanto à moléstia grave.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame de provas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos exige prova concreta e atual do
déficit
atuarial. 2. O
déficit
atuarial não constitui fato notório, por demandar demonstração técnica específica. 3. A ausência de prova oportuna do fato constitutivo implica preclusão e impede inovação recursal. 4. A reforma da sentença pelo órgão recursal não configura contradição. 5. Embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito ou reexame probatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §18, e 149, §1o-A; CPC, arts. 373, I, 374, I, 435, 517, 1.022 e 1.026, §2o; Lei no 9.099/95, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: não há indicação específica de precedentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e MTPREV contra acórdão que reformou sentença para limitar a contribuição previdenciária ao valor que excede o teto do RGPS, por ausência de prova do déficit atuarial.

Alegam os embargantes: a) omissão quanto ao reconhecimento do déficit como fato notório; b) contradição com a sentença de 1o grau e c) erro de premissa quanto ao regime de moléstia grave.

Em contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais, entendendo não haver contradição a ser sanada. Assim, requer a manutenção do acórdão embargado e aplicação de multa, por entender que os embargados agiram de má-fé.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que os embargantes apresentaram, na fase recursal, diversos documentos (IDs
351696872/351696878). A juntada de documentos em fase recursal nos Juizados Especiais é
questão que deve ser analisada com rigor
, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual que regem o sistema.

A
Conclusão no 26
da 1a Turma Recursal deste Tribunal estabelece que a juntada de documento na fase recursal somente é possível nos termos dos artigos 435 e 517 do CPC, combinados com o artigo 33 da Lei no 9.099/95, vejamos:

CONCLUSÃO N.o 26 –
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Nesse contexto, o art. 435 do CPC permite a juntada de documento novo quando: a) demonstre fato ocorrido depois dos articulados; b) destinado a fazer prova de fatos articulados, cuja existência se ignorava; ou c) quando a parte deixou de fazer uso dele por motivo de força maior.

Já o art. 517 do CPC estabelece que as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior ou que a outra parte as suscitou.

No caso em análise, o documento apresentado
não
se enquadra em nenhuma das hipóteses legais. A data da aposentadoria da autora é fato que já existia quando da apresentação da contestação e era de pleno conhecimento dos recorrentes, que são os próprios órgãos responsáveis pela concessão do benefício.

Não há qualquer alegação de força maior que justifique a não apresentação do documento em momento oportuno,
quando da apresentação da contestação
.

Ademais, a juntada tardia do documento viola o princípio da lealdade processual e configura tentativa de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto,
não
conheço do documento juntado em fase recursal (IDs 354934360/354934370), por não atender aos requisitos legais para sua admissão.

Sem delongas, inexiste a alegada omissão, pois o acórdão enfrentou expressa e fundamentadamente a questão do
déficit
atuarial, consignando que:

a) A exceção do art. 149, §1o-A, CF exige comprovação concreta e atual do déficit;

b) A própria LC 202/2004 condiciona a medida à persistência do
déficit
(§5o);

c) Não há nos autos prova técnica que demonstre o
déficit
no período questionado;

d) Precedentes sobre constitucionalidade abstrata não suprem a necessidade de prova específica.

Assim, a fundamentação é clara, coerente e completa,
não
havendo a alegada omissão.

Quanto ao
déficit
como "fato notório", o
déficit
atuarial não se enquadra no conceito de fato notório (art. 374, I, CPC), pois: a) é fato técnico complexo que demanda avaliação atuarial especializada; b) exige demonstração de persistência atual (LC 202/2004, art. 2o, §5o); c) varia conforme metodologia, premissas e período analisado; d) não é de conhecimento geral inequívoco e e) documentos oficiais genéricos ou posteriores ao período questionado não suprem a necessidade de prova técnica específica nos autos.

Quanto ao ônus probatório e preclusão

O déficit atuarial é fato constitutivo do direito de ampliar a base de cálculo (art. 373, I, CPC).

Cabia ao Estado/MTPREV demonstrá-lo na contestação, mediante estudo atuarial.

Não o fazendo, operou-se preclusão consumativa, sendo inadmissível a juntada de documentos em contrarrazões ao recurso, especialmente quando a sentença foi favorável ao embargante.

Não há contradição entre o acórdão e a sentença de 1o grau.
Há reforma do julgado
, no exercício regular da competência recursal.

O fato de a sentença ter reconhecido o
déficit
não vincula o órgão recursal, que fundamentou expressamente sua divergência.

Quanto ao regime de moléstia grave, o acórdão não equiparou o autor a portador de moléstia grave. Aplicou corretamente: 1) a regra geral: art. 40, §18, CF (base = valor acima do teto RGPS); e 2) a exceção: art. 149, §1o-A, CF (base ampliada, se comprovado déficit). Assim,
não
há erro de premissa.

No caso, observa-se que os embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade. Na verdade, buscam rediscutir o mérito e reexaminar provas,
o que não se admite nesta via
.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, e, no mérito
REJEITO-OS
, por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Sem condenação em multa, porém, com a advertência quanto à possibilidade, em caso de novos embargos declaratórios manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026